Tribunal: STJ
Processo: 2211039-15.2019.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1868749 - SP (2021/0099991-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JOSÉ CARLOS MAURO
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA MAURO
AGRAVANTE
: WALDEMAR MAURO NETO
ADVOGADOS
: LUCAS REZENDE ALAVER - SP296023
ANA PAULA DELGADO DE SOUZA BARROSO - SP294677
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO
CONFIGURAÇÃO
DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial. A parte agravante sustenta o
preenchimento dos requisitos legais e requer o conhecimento e
provimento do recurso. A parte agravada, intimada nos termos
do art. 1.042, § 3o, do CPC, manifestou-se pela manutenção da
decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a ocorrência de negativa
de prestação jurisdicional; (ii) a ausência de prequestionamento
dos dispositivos tidos por violados; (iii) a demonstração do
dissídio jurisprudencial para fins de admissibilidade do recurso
especial pela alínea "c" do art. 105, III, da CF/88.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão recorrido examina de forma fundamentada as questões
relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que não aprecie
todos os argumentos deduzidos (AgInt no AREsp n. 2.441.987
/DF, rel. Min. Humberto Martins, DJe de
; AgInt no
20/2/2025
REsp n. 1.899.000/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de 23/8/2023
).
4. A ausência de manifestação do acórdão recorrido sobre os
dispositivos apontados como violados obsta o conhecimento do
recurso especial por ausência de prequestionamento, incidindo a
Súmula 282/STF (AgInt no AREsp n. 2.582.153/DF, rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
; AgInt no AREsp
29/8/2024
n. 2.228.031/SP, rel.a Min.a Nancy Andrighi, DJe de
).
30/8/2023
5. Não basta a oposição de embargos de declaração para suprir
Documento eletrônico VDA49696381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/08/2025 10:49:51
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 7a8ea2c0-951a-4dc2-9450-b8f9200101b0

a ausência de prequestionamento, se não há manifestação
judicial explícita ou implícita sobre os dispositivos invocados
(AgInt no REsp n. 1.815.548/AM, rel.a Min.a Nancy Andrighi, DJe
de
).
7/5/2020
6. A admissão do recurso pela alínea "c" exige demonstração
efetiva da divergência, com transcrição dos trechos dos
acórdãos paradigmas, identificação das similitudes fáticas e
confronto analítico entre os julgados (REsp n. 1.888.242/PR, rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
; AgInt no
31/3/2022
AREsp n. 2.662.008/BA, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de
).
28/2/2025
7. No caso, a parte agravante não apresentou o cotejo analítico
necessário, conforme exigido pelos arts. 1.029, §§1o e 2o, do
CPC, e 255, §1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
12/08/2025
18/08/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA49696381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/08/2025 10:49:51
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 7a8ea2c0-951a-4dc2-9450-b8f9200101b0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1868749 - SP (2021/0099991-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JOSÉ CARLOS MAURO
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA MAURO
AGRAVANTE
: WALDEMAR MAURO NETO
ADVOGADOS
: LUCAS REZENDE ALAVER - SP296023
ANA PAULA DELGADO DE SOUZA BARROSO - SP294677
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO
CONFIGURAÇÃO
DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial. A parte agravante sustenta o
preenchimento dos requisitos legais e requer o conhecimento e
provimento do recurso. A parte agravada, intimada nos termos
do art. 1.042, § 3o, do CPC, manifestou-se pela manutenção da
decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a ocorrência de negativa
de prestação jurisdicional; (ii) a ausência de prequestionamento
dos dispositivos tidos por violados; (iii) a demonstração do
dissídio jurisprudencial para fins de admissibilidade do recurso
especial pela alínea "c" do art. 105, III, da CF/88.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão recorrido examina de forma fundamentada as questões
relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que não aprecie
todos os argumentos deduzidos (AgInt no AREsp n. 2.441.987
/DF, rel. Min. Humberto Martins, DJe de
; AgInt no
20/2/2025
REsp n. 1.899.000/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de 23/8/2023
).
4. A ausência de manifestação do acórdão recorrido sobre os
dispositivos apontados como violados obsta o conhecimento do
recurso especial por ausência de prequestionamento, incidindo a
Súmula 282/STF (AgInt no AREsp n. 2.582.153/DF, rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
; AgInt no AREsp
29/8/2024
n. 2.228.031/SP, rel.a Min.a Nancy Andrighi, DJe de
).
30/8/2023
5. Não basta a oposição de embargos de declaração para suprir
Documento eletrônico VDA49386244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:56:40
Código de Controle do Documento: f280fbdc-32c1-4d9c-a35c-268524c44880

a ausência de prequestionamento, se não há manifestação
judicial explícita ou implícita sobre os dispositivos invocados
(AgInt no REsp n. 1.815.548/AM, rel.a Min.a Nancy Andrighi, DJe
de
).
7/5/2020
6. A admissão do recurso pela alínea "c" exige demonstração
efetiva da divergência, com transcrição dos trechos dos
acórdãos paradigmas, identificação das similitudes fáticas e
confronto analítico entre os julgados (REsp n. 1.888.242/PR, rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
; AgInt no
31/3/2022
AREsp n. 2.662.008/BA, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de
).
28/2/2025
7. No caso, a parte agravante não apresentou o cotejo analítico
necessário, conforme exigido pelos arts. 1.029, §§1o e 2o, do
CPC, e 255, §1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

Não se verifica a pretendida ofensa ao art. 1.022, II, do CPC,
porquanto as questões trazidas à baila foram todas apreciadas pelo V.
Acórdão atacado, naquilo que à D. Turma Julgadora pareceu
pertinente à apreciação do recurso, com análise e avaliação dos
elementos de convicção carreados para os autos.
(...)
Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos
arrolados, pois as exigências legais na solução das questões de fato e
Documento eletrônico VDA49386244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:56:40
Código de Controle do Documento: f280fbdc-32c1-4d9c-a35c-268524c44880

de direito da lide foram atendidas pelo V. Acórdão ao declinar as
premissas nas quais assentada a decisão.
(...)
III. Melhor sorte não colhe o reclamo sob o prisma da letra "c". Não
ficou demonstrada na peça recursal a similitude de situações com
soluções jurídicas paradigma. diversas entre os Vv. Acórdãos recorrido
e paradigma.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e
1.025, do Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e
1.022 do CPC/2015, pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição
nos acórdãos recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou
a demanda de forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos
julgados. " (AgInt no AREsp n. 2.441.987/DF, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
20/2/2025
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a
ausência de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o
comando decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se
sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000
/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/8/2023
.)
23/8/2023
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
Documento eletrônico VDA49386244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:56:40
Código de Controle do Documento: f280fbdc-32c1-4d9c-a35c-268524c44880

ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
NECESSIDADE
E
DO
VALOR
FIXADO
DEMANDA
O
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/8/2022
29/8/2022
(AgInt no AREsp n. 2.746.371/PE, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025
Ademais, a análise do teor do acórdão recorrido indica que os
dispositivos tidos por violados
não foram debatidos
(Artigos 346 e 523, §2o, do CPC)
pela corte de origem.
É certo que, por força constitucional (art. 105, III, da CRFB/88), ao
Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento em recurso especial "das
causas decididas, em única ou última instância", uma vez que, presente a finalidade
revisional da insurgência recursal, não se mostra viável o pronunciamento originário
a respeito de matérias ainda não discutidas na origem.
Destarte, "a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF." (AgInt no AREsp
n. 2.582.153/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
26/8/2024
29/8/2024
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7
/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356
/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA
283/STF. DECISÃO MANTIDA.
(...)
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
como violados e dos argumentos invocados pelo recorrente impede o
conhecimento do recurso especial (súmulas 282 e 356/STF).
Documento eletrônico VDA49386244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:56:40
Código de Controle do Documento: f280fbdc-32c1-4d9c-a35c-268524c44880

6. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado -
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a
apreciação do recurso especial.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.228.031/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/8/2023
30/8/2023

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO ENTERPRISE.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. BEM QUE AINDA INTERESSA AO
PROCESSO. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO. INVIABILIDADE
DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7, STJ. TESE DE
VIOLAÇÃO AO ART. 49-A, CC. FATOS CRIMINOSOS ATRIBUÍDOS
AO
ADMINISTRADOR
DA
EMPRESA.
POSSIBILIDADE
DE
CONSTRIÇÃO DE BENS DE PESSOA JURÍDICA SUPOSTAMENTE
UTILIZADA
NA
LAVAGEM
DE
CAPITAIS.
PRECEDENTES.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
156,
CPP.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282, STF.
I - É inviável o reexame de fatos e provas para afastar as conclusões
do Tribunal a quo de que há fortes indícios de que foram utilizados
recursos decorrentes de atividades criminosas para adquirir o veículo
sobre o qual versa o pedido de restituição.
Incidência da Súmula n. 7, STJ.
II - Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível determinar a
constrição de bens de pessoas jurídicas quando houver indícios de
que elas tenham sido utilizadas para a prática delitiva ou para ocultar
ativos decorrentes de atividades ilícitas. Precedentes.
III - Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno
do dispositivo legal tido como violado, a fim de que se possa, na
instância especial, abrir discussão sobre a correta aplicação da lei
federal.
IV - No caso sob exame, não se verificou, a partir da leitura dos
acórdãos recorridos, discussão efetiva acerca do ônus da prova e do
art. 156 do Código de Processo Penal, de modo que deve ser mantido
o óbice da Súmula n. 282, STF.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 2333928 / PR, RELATOR Ministro MESSOD
AZULAY NETO, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO
, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe
)
04/06/2024
07/06/2024
Documento eletrônico VDA49386244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:56:40
Código de Controle do Documento: f280fbdc-32c1-4d9c-a35c-268524c44880

Dessa forma, "para que se tenha por satisfeito o requisito do
prequestionamento, "há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre
as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que
se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de
direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal"
(AgInt no AREsp 1.487.935/SP, 4a Turma, DJe
)." (AgInt no REsp n.
04/02/2020
1.815.548/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020
, DJe de
.)
7/5/2020
É certo que: "Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que os temas correspondentes tenham sido
expressamente discutidos no Tribunal local (...)" (AgInt no AREsp n. 2.423.648/PE,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
11/11/2024
.)
13/11/2024
Entretanto, para que se considere ocorrido o prequestionamento
implícito, há de se ter presente, no caso concreto, a discussão da temática fático-
jurídica que se pretende ver revisada nesta corte, não se podendo cogitar de
pronunciamento inaugural a respeito do enfoque pretendido pela parte recorrente em
sede especial.
Daí porque, tem-se reiterado neste colegiado que: "não basta ao
cumprimento do requisito do prequestionamento a mera oposição de embargos de
declaração na origem." (AgInt no REsp n. 1.815.548/AM, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/5/2020
7/5/2020
No presente feito, a parte recorrente não logrou comprovar que o
acórdão recorrido tratou dos dispositivos legais tidos por violados ou da tese jurídica
ora trazida a esta corte, de modo que "Ausente o prequestionamento, até mesmo de
modo implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide
o disposto na Súmula no 282/STF. " (AgInt no AREsp n. 1.701.763/SC, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
6/12/2021
.)
13/12/2021
Quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial, sabe-
se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com
a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se
as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados
e a divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do
RISTJ)" (REsp n. 1.888.242/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
)
29/3/2022
31/3/2022
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência jurisprudencial, por meio
da juntada dos precedentes favoráveis à tese defendida, com a devida certidão ou
cópia dos paradigmas, autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica
dos acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do Código de
Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o que não foi feito.
Documento eletrônico VDA49386244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:56:40
Código de Controle do Documento: f280fbdc-32c1-4d9c-a35c-268524c44880

Ademais, é certo que: "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela
divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na
interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos
recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no
AREsp n. 2.662.008/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/2/2025
28/2/2025
A análise das alegações recursais, no ponto, indica mera transcrição
das decisões sem a apresentação de quadro analítico ou instrumento que o valha
apto a clarificar os pontos de dissonância existentes entre o paradigma e o acórdão
recorrido.
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso pela
divergência.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA49386244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:56:40
Código de Controle do Documento: f280fbdc-32c1-4d9c-a35c-268524c44880

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 1.868.749 / SP
Número Registro: 2021/0099991-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10476120720168260114 104761207201682601143741993 22110391520198260000 3741993
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSÉ CARLOS MAURO
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA MAURO
AGRAVANTE : WALDEMAR MAURO NETO
ADVOGADOS : LUCAS REZENDE ALAVER - SP296023
ANA PAULA DELGADO DE SOUZA BARROSO - SP294677
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA49658472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:42:35
Código de Controle do Documento: 3625c1dd-c8ae-427b-8ec7-7ef12ae67dbd

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49658472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:42:35
Código de Controle do Documento: 3625c1dd-c8ae-427b-8ec7-7ef12ae67dbd